Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-60.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007285-60.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 224.822.978-00 (APELANTE), SERGIO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), SERGIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 725.147.101-97 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 869.774.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME VERAS TORRES - CPF: 064.581.661-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON JOSE CARDOZO - CPF: 923.802.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCA DA SILVA - CPF: 429.381.121-49 (VÍTIMA), Dayane Alves da Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO NÃO EFETIVADA. PENA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto majorado; (ii) analisar se houve
bis in idem
na dosimetria da pena pela dupla valoração do repouso noturno.

III. Razões de decidir

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância e relevância quando se apresenta firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A posse recente de objeto subtraído gera presunção relativa de autoria delitiva, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível e verossímil para afastá-la.

5. A valoração da mesma circunstância fática para agravar a pena em etapas distintas da dosimetria é vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar
bis in idem
, entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. No caso, embora a sentença tenha mencionado o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto como causa de aumento na terceira fase, não se verificou
bis in idem
, uma vez que essa referência, na primeira etapa, não se converteu em efetiva majoração da pena-base, restringindo-se ao plano meramente retórico.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a inadequação da utilização da mesma circunstância fática (repouso noturno) em distintas fases da dosimetria da pena
,
sem repercussão prática na reprimenda, ante a inexistência de efetiva dupla valoração.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1o, 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP, AgRg no AREsp 2.827.252/MS, Tema Repetitivo n. 1087.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007285-60.2022.8.11.0006

APELANTE: SERGIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu
SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1007285-60.2022.8.11.0006, que o condenou pelo delito de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
(id. 336631026).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, por
bis in idem
, uma vez que o repouso noturno foi utilizado tanto na primeira fase como para majorar a pena na terceira fase
(id. 336631029).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 336631034).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para que seja afastada a exasperação realizada na primeira fase da dosimetria penal, em razão do delito ter sido cometido em repouso noturno (id. 338517381).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta no incluso caderno informativo que, no dia 28 de julho de 2022, em período de repouso noturno, por volta das 01h00min, na Avenida do Estado, no 1437, Bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Sergio Fernandes da Silva
, com a vontade livre e consciente, subtraiu para si ou para outrem, coisas móveis alheias, consistentes em 01 (uma) caixa de som amplificada, avaliada em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 01 (um) pen drive vermelho, o qual estava inserido na referida caixa, de propriedade da vítima Antônio França da Silva.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial da vítima e de lá subtraiu os bens acima descritos.

Ressai que, em razão dessa conduta, o alarme disparou, de modo que a vítima foi até seu estabelecimento comercial, todavia, ao chegar, o denunciado não mais estava no local.

Apurou-se que, momentos após, o vigilante Guilherme Veras Torres realizava rondas entre a Avenida Talhamares e a Rua Membeca, nas proximidades da Drogaria Balbuena, quando visualizou o denunciado carregando a caixa de som, e, algum tempo depois, soube por um grupo de WhatsApp que havia ocorrido um furto de uma caixa de som amplificada na Avenida dos Estados, de modo que avisou ter visto, momentos antes, alguém com uma caixa de som e repassou as características do denunciado.

Assim, referida testemunha, a vítima e outros guardas-noturnos passaram e empreender buscas ao denunciado, logrando-se êxito em localizá-lo por volta das 03h00min., quando o detiveram até a chegada da Polícia, encontrando-se em sua posse apenas o pen drive, o qual a vítima reconheceu como seu. (...)”
(
sic,
id. 336630391).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia nos termos já relatados.

Em sede recursal, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, alegando dúvida quanto à autoria delitiva, sobretudo porque a
res furtiva
não foi apreendida em posse direta do réu, mas apenas no mesmo ambiente em que ele se encontrava.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada.

A vítima, Antônio França da Silva, afirmou de forma firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que seu estabelecimento comercial foi furtado durante a madrugada, ocasião em que foram subtraídos uma caixa de som e um
pen drive
. Relatou que, após ser alertado por vizinho acerca do disparo do alarme, deslocou-se até o local e visualizou um indivíduo, acompanhado de uma mulher, afastando-se com uma caixa de som. Em seguida, recebeu informações de vigilantes noturnos de que o suspeito, conhecido como Sérgio, fora visto transitando pelas imediações transportando o referido objeto em uma bicicleta. Após acompanharem o deslocamento, localizaram o apelante em um barracão, ocasião em que acionaram a polícia e, acrescentou, que ao se aproximarem do local, notaram uma mulher saindo. Narrou, ainda, que no dia seguinte teve acesso a imagens de câmeras de segurança de estabelecimento vizinho, nas quais foi possível identificar o momento em que o acusado deixava o local com a caixa de som.

Quanto aos objetos furtados, o ofendido esclareceu que apenas o
pen drive
foi recuperado, encontrado no chão do barracão, não tendo sido localizada a caixa de som. Acrescentou que, posteriormente, o acusado lhe encaminhou uma carta comprometendo-se a ressarcir o valor do bem subtraído.

A testemunha Guilherme Veras Torres, vigilante patrimonial, confirmou que, no dia dos fatos, durante ronda noturna, avistou um indivíduo conduzindo uma bicicleta com uma caixa de som. Posteriormente, foi informado de que o objeto havia sido furtado, reconhecendo, sem hesitação, o apelante como a mesma pessoa que havia visto momentos antes, descrevendo características físicas compatíveis com as do réu, como moreno, de barba e com início de calvície na parte frontal da cabeça. Informou, ainda, que o suspeito foi localizado em um barracão antigo, onde também foi encontrado um
pen drive
pertencente à vítima.

O policial militar Robson da Silva corroborou integralmente a narrativa, relatando que a guarnição foi acionada após informações repassadas por populares acerca do furto ocorrido durante a madrugada em um estabelecimento comercial. Após acompanhamento do suspeito, a equipe deslocou-se até o local indicado, onde encontrou o apelante. Confirmou que um dos objetos subtraídos foi localizado no local e que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito, circunstância que motivou sua condução à delegacia.

O apelante Sérgio Francisco da Silva, ouvido apenas na fase inquisitorial, apresentou versão contraditória e evasiva, negando a prática delitiva. Afirmou que sua colega chegou ao local em que estava, com os
pens drives
, depois que ela entrou na casa da vítima. Porém, em seguida, disse que a amiga também não praticou o crime. Em juízo, foi decretada sua revelia.

O conjunto probatório produzido revela-se harmônico, coerente e convergente. A vítima e a testemunha Guilherme foram uníssonas ao afirmar que o apelante foi visto transportando a caixa de som em uma bicicleta, logo após o disparo do alarme, sendo posteriormente localizado no mesmo ambiente em que um dos bens subtraídos foi encontrado, ocasião em que sua amiga evadiu-se do local.

Pontua-se, ainda, que o vigilante Guilherme forneceu descrição física compatível com as características do acusado e asseverou, de forma categórica, que a pessoa detida era a mesma que havia visto instantes antes.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

“(...) a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, deve ser valorada com especial relevo, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP).

A apreensão de uma das
res furtivae
no local em que o apelante se encontrava, aliada ao reconhecimento seguro realizado pela vítima e pela testemunha, bem como às circunstâncias do acompanhamento imediato após o fato, constitui elemento probatório de elevada força incriminadora.

A posse recente de objeto subtraído gera presunção relativa de autoria, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível e verossímil, o que não ocorreu.

O silêncio, a negativa genérica ou justificativa evasiva não são suficientes para afastar essa presunção, como pacificado no julgado:
“a posse recente do bem furtado impõe ao acusado o ônus de trazer versão razoável”
(STJ, AgRg no AREsp 2.827.252/MS).

Nesse cenário, a tese de insuficiência probatória não ultrapassa o plano meramente retórico. O acervo probatório é robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
exige dúvida concreta, objetiva e relevante, o que não se verifica na hipótese.

Assim, diante da consistência das provas produzidas, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sustentando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o repouso noturno foi utilizado tanto para exasperar a pena-base quanto para majorar a reprimenda na terceira fase.

A argumentação defensiva merece acolhimento parcial, porém não conduz ao redimensionamento da pena aplicada. Explico.

O magistrado de origem, na primeira fase da dosimetria da pena, reconheceu como circunstâncias judiciais negativas os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Colaciono o trecho pertinente da fundamentação:

“(...) b)
antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.
Vislumbro que o réu é multirreincidente, conforme demonstram as ações penais de números 0006385-90.2005.8.11.0006, 0004807-29.2004.8.11.0006, 0006800-58.2014.8.11.0006 e 0000875-28.2007.8.11.0006, todas com trânsito em julgado anterior ao presente fato delituoso. Diante disso, valoro negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.
(...). f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o ‘modus operandi’. (...).
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1087), promovo o deslocamento da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, utilizando-a para valorar negativamente a presente circunstância judicial. (.
..).

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
fixo a pena-base
acima do mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (catorze) dias-multa
.”
(
sic
).

Pelo mesmo fundamento do repouso noturno, na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal.

De fato, assiste razão à defesa ao apontar a inadequação de se utilizar o repouso noturno para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para majorar a reprimenda na terceira fase, como causa de aumento.

O sistema penal brasileiro veda expressamente a dupla valoração de uma mesma circunstância fática em diferentes momentos da dosimetria, sob pena de
bis in idem
, princípio consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Além disso, o precedente invocado em sentença não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o Tema Repetitivo n. 1087 autoriza o deslocamento do repouso noturno apenas nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal), não abrangendo o furto simples majorado, que constitui figura típica autônoma.

Nesse sentido, conforme bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça:
“
O réu foi condenado por furto simples majorado pelo repouso noturno, nos termos do art. 155, §1o, do Código Penal. Trata-se de figura típica autônoma, na qual o próprio legislador expressamente previu a incidência da majorante na terceira fase da dosimetria. Não há, portanto, qualquer espaço para o deslocamento dessa circunstância para a pena-base, sob pena de esvaziar o comando legal e desvirtuar o alcance do precedente repetitivo
”.

Não obstante, a análise minuciosa da fundamentação da sentença revela que não houve efetiva dupla valoração do repouso noturno na dosimetria aplicada, pois a referência ao deslocamento do repouso noturno permaneceu no plano meramente retórico, não se traduzindo em efetiva majoração da pena-base.

Isso porque o acréscimo aplicado, qual seja: 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa acima do mínimo legal, mostra-se compatível exclusivamente com o reconhecimento de uma única circunstância judicial negativa, qual seja, os maus antecedentes do apelante.

O critério de fracionamento adotado é típico das hipóteses em que apenas um vetor desfavorável é considerado, o que evidencia que o repouso noturno não influenciou concretamente a fixação da pena-base, tendo sido aplicado apenas na terceira fase, conforme expressa previsão do art. 155, § 1o, do Código Penal.

Assim, embora seja juridicamente inadequada a invocação do Tema Repetitivo n. 1087 em casos de furto simples majorado e a utilização da mesma circunstância fática em diferentes momentos da dosimetria, a inexistência de dupla valoração efetiva afasta qualquer prejuízo ao réu, não havendo
bis in idem
apto a ensejar o redimensionamento da pena.

Diante disso, o pleito subsidiário defensivo não comporta acolhimento integral, devendo ser mantida a dosimetria nos exatos termos em que fixada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para reconhecer a inadequação da utilização da mesma circunstância fática (repouso noturno) em distintas fases da dosimetria da pena
,
em consonância com o parecer ministerial, sem, contudo, produzir efeitos práticos na reprimenda, ante a inexistência de efetiva dupla valoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026